Tribunal: TJDFT
Processo: 0735691-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735691-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONE PEREIRA DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Diante da notícia do falecimento da agravante, suspendo o trâmite do curso do presente recurso, até que seja efetivada a habilitação pelo espólio, a ser promovida nos autos da ação originária, nos termos do art. 110, 313, §§1o e 2o, e 689 do CPC, cuja providência, aliás, já foi determinada pelo juízo da causa, que deverá informar a esta egrégia Turma tão logo conclua o processo de habilitação. Intime-se. Comunique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator